Tribunal: TJSP
Processo: 2035362-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência – Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente no embarque de animal de estimação na cabine em voo de passageiros – Insurgência – Voo que ocorreu em 26.02.2024 – Perda do objeto – Recurso prejudicado.